Tribunal: TJBA
Processo: 8062880-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062880-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEANE DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO ANDRADE MORAES

AGRAVADO: VALDUMIRO OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMPLEXIDADE DA DISPUTA
POSSESSÓRIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
não concedeu liminar possessória em razão da complexidade probatória.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em averiguar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela possessória requerida em favor do espólio.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do
art.
562
do CPC,
e
stando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

4.
No caso, a prova oral produzida em audiência de justificação aponta que a posse do bem imóvel era compartilhada entre mais de uma pessoa, afastando-se a alegação de posse exclusiva pelo falecido.

5.
A complexidade da disputa possessória em apreciação, que envolve não só o exercício da posse de fato c
omo as questões sucessórias do espólio agravante
e da sua genitora
, torna imprescindível a ampla produção probatória, incompatível com as medidas judiciais de caráter antecipatório, especialmente quando não envolve perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6.
Para mais,
a decisão recorrida resguardou os direitos da agravante ao determinar que o agravado se abstenha de realizar qualquer modificação, alienação ou locação do imóvel, limitando-se a atos de conservação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 562.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062880-37.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESPÓLIO DE JOSÉ BAILÃO DE SOUZA e outros e como agravado VALDUMIRO OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27